Tribunal: TJSP
Processo: 1018295-45.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante cadastrado no Domicílio Eletrônico do Contribuinte-DEC. Somente a primeira intimação foi realizada via DEC. Demais intimações feitas pelo Diário Oficial posteriormente ao credenciamento no DEC. Evidenciado prejuízo causado à impetrante, em razão da violação aos princípios da ampla defesa e contraditório. Necessidade de reabertura do prazo para defesa na seara

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante cadastrado no Domicílio Eletrônico do Contribuinte-DEC. Somente a primeira intimação foi realizada via DEC. Demais intimações feitas pelo Diário Oficial posteriormente ao credenciamento no DEC. Evidenciado prejuízo causado à impetrante, em razão da violação aos princípios da ampla defesa e contraditório. Necessidade de reabertura do prazo para defesa na seara administrativa. Reforma da sentença que se impõe. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000966346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018295-45.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITW DO
BRASIL INDÚSTRIAL E COMERCIAL LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. Daniel Earl Nelson.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018295-45.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/7
VOTO No 20146 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1018295-45.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ITW DO BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Adriano Marcos Laroca
MC
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante cadastrado no
Domicílio Eletrônico do Contribuinte-DEC. Somente a primeira
intimação foi realizada via DEC. Demais intimações feitas pelo
Diário Oficial posteriormente ao credenciamento no DEC.
Evidenciado prejuízo causado à impetrante, em razão da violação
aos princípios da ampla defesa e contraditório. Necessidade de
reabertura do prazo para defesa na seara administrativa. Reforma
da sentença que se impõe. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 577/578, que denegou a segurança pleiteada por ITW do
Brasil Industrial e Comercial Ltda..
Inconformada, apela a impetrante pugnando pela
inversão do julgado, sob a alegação de que o Fisco optou por intimá-la da
lavratura do AIIM através de publicação no Diário Oficial do Estado, o que
não se admite, tendo em vista que deveria ter sido intimada pelo sistema do
Domicílio Eletrônico do Contribuinte-DEC (fls. 594/608).
Contrarrazões às fls. 621/629.
É o relatório.
O recurso interposto comporta provimento, pelos
motivos a seguir expostos.
A controvérsia aqui posta cinge-se à análise da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018295-45.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/7
intimação da impetrante para que se manifestasse durante o procedimento
fiscalizatório realizado pelo Fisco.
No presente caso concreto, ao que se depreende, a
apelante é devidamente credenciada no Domicílio Eletrônico do Contribuinte
DEC, meio eletrônico, em portal próprio, pelo qual são feitas as
comunicações da Secretaria da Fazenda ao sujeito passivo.
De acordo com informações prestadas pela
autoridade coatora, a ora apelante foi intimada via DEC acerca dos
procedimentos em 06.2.2015 e, quanto à lavratura do AIIM e a possibilidade
de apresentar defesa administrativa, tem-se que a intimação se deu em
12.12.2018 pelo Diário Oficial do Estado. Posteriormente, houve a
notificação dos sócios da impetrante por meio de cartas registradas datadas de
12.2.2019 e, por fim, a apelante foi notificada para pagar ou parcelar o débito
em 18.4.2019 novamente via Diário Oficial do Estado.
Assim, verifica-se que a apelante foi intimada via
Domicílio Eletrônico do Contribuinte-DEC somente acerca do início da ação
fiscal, para que apresentasse diversos documentos (fls. 522/533). A partir de
então, todas as demais notificações/intimações foram realizadas pelo Diário
Eletrônico.
É bem verdade que a intimação pelo Diário
Eletrônico tem previsão na Lei Estadual no 13.457/2009, nos termos do caput
do art. 9o, contudo, o seu § 1o estabelece que as intimações poderão também
ser feitas por meio eletrônico.
A comunicação eletrônica via DEC, por sua vez, é
tratada na Lei Estadual no 13.918/2009, que dispõe, no art. 4o, que, uma vez
credenciado o sujeito passivo, as comunicações da Secretaria serão feitas por
aquela via, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial do Estado ou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018295-45.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/7
envio por via postal.
Nessas circunstâncias, tem-se que a intimação a
respeito do julgamento da defesa administrativa, levada a efeito nos autos do
processo administrativo tributário é nula, de fato, violando a justa expectativa
gerada de que a notificação, naquela fase, se desse também pelo sistema
DEC, tal como ocorreu para ciência acerca do início da ação fiscal, bem
como para apresentação de documentos, sobretudo em reverência aos
princípios da lealdade e boa-fé que devem permear o processo administrativo.
A propósito, vale citar:
“MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - IMPETRANTE
CREDENCIADO NO DOMICÍLIO ELETRÔNICO
DO
CONTRIBUINTE
(DEC).
PRELIMINAR
Ausência de legitimidade passiva da autoridade
apontada como coatora Não ocorrência Defesa de
mérito apresentada nas informações Aplicação da
teoria da encampação Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça - Preliminar rejeitada. MÉRITO
- Notificação da decisão que julgou procedente o
auto de infração e imposição de multa que se deu
somente via Diário Oficial e em data posterior ao
credenciamento Direito de recorrer na esfera
administrativa
prejudicado
Instabilidade
da
Administração
caracterizada
-
Violação
aos
princípios da boa fé, da ampla defesa e do
contraditório - Reabertura de prazo deferida, com o
consequente cancelamento da CDA Sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018295-45.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/7
mantida. Apelo e reexame necessário não providos”
(TJSP,
Apelação
Cível
no
1027096-58.2019.8.26.0405, 13a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Spoladore Dominguez, DJE
27.8.2020).
“APELAÇÃO
CÍVEL

MANDADO
DE
SEGURANÇA

AUTO
DE
INFRAÇÃO
E
IMPOSIÇÃO DE MULTA Segundo a Lei Estadual
n.o 13.918/09, as comunicações da Secretaria da
Fazenda ao sujeito passivo dos tributos estaduais
serão realizadas por meio eletrônico, em portal
próprio, denominado Domicílio Eletrônico do
Contribuinte - DEC
A impetrante aderiu ao
processo eletrônico, cadastrou-se no sistema e foi
intimada acerca da lavratura do auto de infração
pelo DEC
No entanto, a intimação acerca do
julgamento da defesa foi realizada pelo Diário
Oficial Eletrônico e não pelo DEC Inscrição na
dívida ativa sem que a contribuinte pudesse interpor
recurso
Violação ao direito à ampla defesa

Exegese do artigo 78 da Lei Estadual n.o
13.457/2009 Nulidade da intimação reconhecida
Precedentes Segurança denegada Sentença
reformada
Recurso provido” (TJSP; Apelação
Cível
1017936-02.2016.8.26.0506;
Relator
(a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018295-45.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/7
Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018).
“CONTRIBUINTE
CADASTRADO
NO
DEC-
(Domicílio
Eletrônico
do
Contribuinte)
-
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO

COMUNICAÇÃO PROCEDIDA PELO DIÁRIO
OFICIAL

TRUNCADA
A
MANEIRA
DE
INTIMAR OU NOTIFICAR
AUSÊNCIA DE
RAZOABILIDADE CARACTERIZAÇÃO DE DO
DIREITO DE DEFESA E DA AMPLA DEFESA
CABÍVEL A CORREÇÃO DO VÍCIO CONCESSÃO
DA
ORDEM.
MANTENÇA.
RECURSOS
NEGADOS” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1012647-57.2017.8.26.0602;
Relator
(a): Danilo
Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 08/10/2018; Data de
Registro: 08/10/2018).
Como bem salientado pelo I. Relator Spoladore
Dominguez nos autos da apelação acima mencionada:
“E, na espécie, verifica-se que a empresa agravante
se cadastrou no Domicílio Eletrônico de Contribuinte em 16/08/2011 (fl. 28),
criando, a partir daí, a expectativa de utilizá-lo, tendo, inclusive, recebido
diversas comunicações por este meio (fl. 29). (...)Ocorre que não pode o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018295-45.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/7
contribuinte de boa-fé, devidamente cadastrado, sofrer prejuízo em
decorrência da instabilidade da Administração na forma como proceder, em
manifesta insegurança jurídica e violação aos princípios da ampla defesa e
contraditório. (...) É verdade que o § 5o, do artigo 4o, de referida lei,
possibilita a comunicação mediante outras formas previstas na legislação,
conforme o interesse da Administração Pública. Esta discricionariedade,
todavia, é exceção, devendo ser utilizada de forma restrita e sem
abusividade ou instabilidade. Indevida, assim, inesperada mudança na
forma de comunicação processual”.
De fato, o que se verifica no presente caso concreto
é que a primeira intimação se deu via DEC e as seguintes ou por meio de
carta registrada ou por intermédio do Diário Oficial do Estado, evidenciada,
portanto inesperada mudança na forma da comunicação, como bem
mencionada na decisão dessa C. Câmara.
Assim, impõe-se o provimento do recurso a fim de
que haja a restituição do prazo para que a apelante apresente sua defesa
administrativa, com a realização da necessária intimação via Domicílio
Eletrônico do Contribuinte-DEC acerca da lavratura do AIIM no 4.113.695-0,
com a consequente suspensão da exigibilidade tributária.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora